Tribunal: TJBA
Processo: 8029175-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029175-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Lei nº 14.181/2021, ao incluir os incisos XI e XII no art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, consagrou como direitos básicos do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial.

No procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, não se discute a legalidade ou nulidade dos contratos, mas o excesso de contratações realizadas sem análise adequada do perfil do consumidor, comprometendo sua subsistência digna.

Demonstrada a existência de múltiplos descontos em folha de pagamento que comprometem parcela substancial da renda líquida do consumidor, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos ao percentual de 30% dos proventos líquidos, resguardando o mínimo existencial.

A análise conjunta do microssistema do CDC e do art. 300 do CPC não impede a concessão da tutela antecipada antes da audiência de conciliação no processo de superendividamento.

Configurado o perigo de dano inverso, a manutenção dos descontos implica prejuízo direto à garantia do mínimo existencial do consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8029175-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
e como agravado
VALTER CAVALCANTE DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator designado.

Salvador, 30 de Outubro de 2025.